Tribunal: TJSP
Processo: 1103035-18.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Ausência, no recurso, das razões de reforma da sentença – Afronta ao art. 1.010, inciso III, do CPC – Manifesta inadmissibilidade – RECURSO NÃO CONHECIDO.